Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-66.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028858-66.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLEMAR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 83.932.418/0001-64 (AGRAVADO), RAFAEL BENEDET CAMISAO - CPF: 024.599.249-92 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBSTITUÍDO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O substituído tributário é dispensado do recolhimento do imposto devido por toda a cadeia de circulação, pois o imposto é recolhido antecipadamente pelo substituto tributário.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, seja parcial ou total.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpôs agravo interno
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, entendendo pela ilegitimidade passiva do agravado, em razão de não coexistir responsabilidade para o substituído tributário, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, majorando a verba honorária em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 213508191).

Irresignada, o agravante aduz ausência de comprovação da legitimidade passiva, argumentando que
“o ISSQN cobrado na execução NÃO corresponde ao documento apresentado pelo excipiente”.

Aduz que
“A substituição tributária permite que a Fazenda, por meio de lei, atribua de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, nos termos do art. 128, do CTN”.

Alega que os honorários devem recair sobre a agravada em razão do princípio da causalidade,
“de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo”.

Por fim, relata que não cabe condenação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade e requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática com o devido prosseguimento da execução fiscal (Id. 223674174).

Sem contrarrazões (Id. 229352671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão, por mim proferida, que
negou provimento ao recurso de apelação outrora aviado pelo agravante.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo agravante em suas razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

Explico melhor e, para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos.

Foi proposta na origem ação de execução fiscal pelo Município de Rondonópolis em face da empresa agravada, com o intuito de recebimento da multa materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 306/2022, no valor de R$ 2.325,82 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), em razão do não recolhimento de ISS, em relação ao qual aquela figurou como prestadora de serviço na NF 617717 (Id. 204260595).

O juízo singular, analisando o feito, acolheu o pedido formulado na exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade da agravada, e julgou parcialmente extinto o processo executivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (Id. 204266405).

Neste contexto, o Município interpôs recurso de apelação cível alegando a inexistência de ilegitimidade passiva, pois o substituto tributário é responsável pela substituição desde a ocorrência do fato gerador (Id. 204266407).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo ente público aduzindo que a substituição tributária era de conhecimento do Município quando ajuizou a execução fiscal. Portanto, ela não era a substituta tributária, mas sim, substituída tributária, razão pela qual quem tinha a obrigação legal de pagar o ISSQN inerente à prestação de serviços consubstanciada na referida DANFPS-E era a tomadora do serviço (Id. 204266409).

Esta relatoria, analisando tanto o aduzido pelo Município quanto pela agravada, proferiu a seguinte decisão:

“Conclui-se que o substituto tributário assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido por toda a cadeia de circulação, já o substituído é dispensado dessa obrigação, pois o imposto é recolhido antecipadamente pelo substituto tributário.

Assim, deve ser mantida a sentença que acolheu os pedidos formulados em exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva tributária do apelado, oriundos da prestação de serviços descritos na NF 617717, que originou a CDA nº 306/2022, bem como para extinguir a presente execução fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários para 11% (onze) por cento do valor atualizado do débito”.

Pelo exposto, tenho que não merece guarida a pretensão do agravante, eis que, como demonstrado acima, a tese levantada foi analisada, chegando-se à conclusão de que o substituído é dispensado da obrigação tributária no caso dos autos, pois o imposto é recolhido antecipadamente pelo substituto tributário, o que enseja a ilegitimidade passiva, afastando a responsabilidade supletiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça declarou, através do julgamento do Recurso Especial 2007/0007162-6, que nos casos de substituição tributária não há responsabilidade nenhuma do substituído/prestador de serviço:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (DE 1996 A 1998). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TOMADOR DO SERVIÇO DE EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA (A PARTIR DA LEI 9.711/98, NO EXERCÍCIO DE 1999). SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ARTIGO 255 RISTJ. (...) 5. A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. "Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui
o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'.
Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (Paulo de Barros Carvalho, in Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência, Saraiva, 4ª ed., São Paulo, 2004, p. 158/177)”. (Agravo Regimental no Recurso Especial 2007/0007162-6 – Primeira Turma – Relator Min. Luiz Fux – J. 23-06-2009).

In casu
, reitero a tese que o substituto tributário assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido por toda a cadeia de circulação, sendo o substituído dispensado dessa obrigação, pois o imposto é recolhido antecipadamente pelo substituto tributário, devendo ser mantida a sentença que acolheu os pedidos formulados em exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva tributária da agravada.

Ademais, a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, ainda que parcialmente, para reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que de fato ocorreu quando o juízo de piso concluiu que Clemar Engenharia Ltda. deve ser excluída do polo passivo diante da sua ilegitimidade.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária” (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

Portanto, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, são perfeitamente cabíveis os honorários fixados em favor da agravada.

Ante o exposto, em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024